Tribunal: TJDFT
Processo: 0731844-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731844-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANA LUIZA SILVEIRA VIVACQUA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0737455-90.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS a fim de verificar a existência de benefício previdenciário em nome da executada, nesses termos: "A expedição de ofício ao INSS, para verificar a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário, mostra-se como medida inócua, tendo em vista a impenhorabilidade de tais verbas. Indefiro, portanto. Intime-se o credor para, no prazo de 10 dias, promover o andamento do feito, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 921 do CPC". Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que durante toda a marcha processual, foram realizadas diversas consultas Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, sem a satisfação da Execução e, não tendo logrado êxito em localizar bens da Executada, mister se faz a tomada de todas as providências com condão de localizar ativos com possibilidade de adimplemento da obrigação. Sustenta que a diligência se mostra necessária ao seguimento da execução, uma vez que não pode ser realizada pela parte sem a interferência do judiciário. Alega que quanto a penhorabilidade dos rendimentos, esse não foi objeto do pedido formulado, então, não pode ser objeto de justificativa para o indeferimento. Requer seja deferida a tutela de urgência conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, a qual deve ser reformada determinando-se a expedição de ofício ao INSS para que informe ao Juízo de onde provém os recolhimentos realizados pela devedora ou se esta recebe benefício da instituição. Afirma que o deferimento da medida não trará qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que se trata apenas de informações na busca por patrimônio, renda, receita ou qualquer outro ativo passível, hipoteticamente de constrição. Preparo recolhido (ID 29641307, p. 01). É o breve relatório. Decido. In casu, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informação acerca de recebimento de benefício pela parte executada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, apresenta um rol taxativo das decisões interlocutórias que comportam impugnação por meio de agravo de instrumento. Nesse rol não consta a decisão que indefere a produção de provas, especialmente a expedição de ofícios requisitando informações de outros órgãos, como o INSS. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com a nova sistemática do CPC, o agravo de instrumento passa a ter cabimento somente nas hipóteses expressamente definidas no dispositivo em referência. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 05/12/2018, deu provimento aos REsp n. 1.704.520 e 1.696.396 (Tema 988), fixando a tese de que “o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Sem embargos acerca do amplo direito à produção de provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. A decisão quanto à pertinência da produção de determinada diligência probatória cabe ao juiz, pois como destinatário das provas produzidas, compete-lhe, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias. "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias." Essa vem a ser, justamente, a hipótese dos autos. Em rápida pesquisa no site desse Eg. Tribunal, verificamos constar outra ação de Execução envolvendo as mesmas partes exequente/executada (No 0722211-24.2017.8.07.0001) em que consta ser a agravada servidora pública inativa da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal (conforme comprovante de renda juntado - ID 33809938 do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal) e a própria exequente juntou aos autos documentos do processo no 0706958-08.2018.8.07.0018, no qual a agravada requer a reversão da aposentadoria por invalidez. Logo, a informação que a agravante busca já é do seu conhecimento, conforme prova juntada em outro processo em tramitação na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (no 0706958-08.2018.8.07.0018), entre as mesmas partes, revelando ser a diligência pleiteada meramente protelatória. Ademais, a agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada, posto que afirma expressamente que não requer a penhora de vencimentos da agravada. A diligência se apresenta, portanto, natimorta, haja vista a inutilidade das informações nesta etapa processual, nada impedindo, contudo, o reexame do pedido, se algo novo surgir, consoante a avaliação equitativa do juiz natural da causa. No pedido de reforma da decisão agravada, não basta que a recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada, aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada para a satisfação da dívida representada por cheques no valor de R$3.454,61 (três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), atualizada no dia 31/1/2011, em que o Juízo a quo indeferiu a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS pleiteada pelo exequente para a indicação da fonte dos recolhimentos realizados em favor do devedor ou de eventual benefício percebido por meio da aludida autarquia, ao fundamento de que a medida se mostrava inócua, dada a impenhorabilidade das verbas. 2. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, em virtude da ausência de impugnação específica. Então, aviou recurso de agravo interno, suscitando preliminar de nulidade, ao argumento de que não foi intimado a se manifestar sobre o fato que fundamentou a decisão monocrática desta Relatoria, conforme o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC. No mérito, aduz que a expedição de ofício ao INSS tem o intuito de identificar os rendimentos do executado, a fim de instruir futuro pedido de penhora, visto que o TJDFT e o STJ têm diversos julgados no sentido de mitigar a regra de impenhorabilidade. 3. É incabível a concessão do prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Preliminar de nulidade da decisão monocrática por falta de intimação para a regularização do vício que ensejou a inadmissibilidade do recurso rejeitada. 4. Por expressa imposição legal (art. 1.016, III, do CPC), o recorrente deve formular o próprio pedido de reforma do pronunciamento judicial vergastado e expor na petição do agravo de instrumento as razões pelas quais pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. 5. Todavia, o exequente se limitou a afirmar que a decisão agravada negou o envio de ofício ao INSS e que, após inúmeras diligências infrutíferas para a localização de bens imóveis, ativos financeiros, veículos e outros bens de titularidade da agravada, seria imprescindível procurar outras formas eficazes para localizar ativos do agravado e impor a este o cumprimento da obrigação assumida. 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Carece também de interesse processual, porquanto a informação requerida já está publicizada. Não vislumbro, outrossim, a ocorrência da urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15 e não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Sabe-se que a execução deve se processar para a satisfação do credor, razão pela qual as consultas aos sistemas eletrônicos colocados à disposição da autoridade judiciária foram deferidas à exequente, com vistas à maior eficiência e celeridade. Todavia, outras diligências excepcionais, tais como as requisições de informações ao INSS, devem apresentar alguma utilidade e pertinência na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências. Não demonstrada a concreta utilidade na requisição das informações pretendidas, tampouco a forma como isto poderia ensejar a localização de bens penhoráveis, o indeferimento da diligência não enseja, per si, a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora